Tribunal: TJES
Processo: 5008320-82.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008320-82.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO AMORIM PORFIRIO
RECORRIDO: FRANCA JUNIOR EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA - ME
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001586-90.2025.8.08.0008

RECORRENTE: TIAGO AMORIM PORFIRIO;

RECORRIDO: FRANCA JUNIOR EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA - ME;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO. DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. INADIMPLÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TIAGO AMORIM PORFIRIO
contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC e art. 53, §4º da Lei 9.099/95, ante a não localização da parte ré.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso dos autos, é patente que a relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza consumerista, de modo que o regime a ser observado é o da “Teoria Menor” da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, a qual o Superior Tribunal de Justiça, em análise do REsp 279273/SP, fixou o seguinte entendimento, com nossos grifos, in verbis:

“A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração. A teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC/02. A teoria menor da desconsideração, por sua vez, parte de premissas distintas da teoria maior: para a incidência da desconsideração com base na teoria menor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei nº. 9605/98, art. 4º) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, § 5º). O referido dispositivo do CDC, quanto à sua aplicação, como bem ressaltado pelo i. Min. Relator, sugere uma "circunstância objetiva". Da exegese do § 5º deflui, expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência da pessoa jurídica, fato este suficiente a causar "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores"
.

Assim, in casu, a desconsideração da personalidade jurídica opera-se independentemente da configuração do abuso de direito. Da mesma forma, não há necessidade de prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física.

O recorrente alega que a empresa ré encontra-se em estado de dissolução irregular, com CNPJs inaptos perante a Receita Federal e estabelecimentos fechados. Pugna pela aplicação da
Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica
, prevista no Art. 28, §5º do CDC, para que a execução recaia sobre os sócios.

Diferentemente da Teoria Maior (Art. 50 do Código Civil), que exige a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial , a
Teoria Menor
, aplicável às relações de consumo, exige apenas que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

"O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social." (Art. 28, caput, CDC). "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." (Art. 28, §5º, CDC).

No caso dos autos, a inatividade da empresa e a ausência de bens penhoráveis constituem óbice intransponível ao recebimento do crédito pelo consumidor, que tenta reaver seus valores desde 2016.

A não localização da empresa no endereço cadastrado, aliada à inaptidão do CNPJ, atrai a aplicação analógica da
Súmula 435 do STJ
, presumindo-se a dissolução irregular. Tal fato autoriza o redirecionamento da execução aos sócios-administradores identificados no Quadro de Sócios e Administradores (QSA) colacionado aos autos:
LUIZ DE CAMPOS FRANCA JUNIOR
,
FERNANDA BRAGANCA PIROVANI DE CAMPOS FRANCA
,
CARLOS FERNANDO SCARTON PERIN
e
MARIA MARGARIDA OLIVEIRA FRANCA
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, para:

ANULAR
a sentença de extinção do processo.

DEFERIR
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, com base no Art. 28, §5º do CDC.

DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para a inclusão dos sócios identificados no polo passivo da demanda. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, devendo ser promovida a inclusão dos sócios administradores no polo passivo da demanda, com a subsequente citação/intimação e adoção dos atos de constrição patrimonial

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)